Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-26.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. DOIS REÚS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INVIÁVEL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVA DA MENORIDADE. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGIME MENOS GRAVOSO. INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Comprovado que a apelante, além de combinar previamente a prática do crime de roubo, aderiu conscientemente à conduta dos comparsas, tendo conhecimento que um deles portava uma arma de fogo, e possuir relevante conduta na empreitada criminosa ao empregar a grave ameaça a uma das vítimas, não há que falar em reconhecimento da tese de participação dolosamente distinta, pois aderiu e era plenamente previsível a ocorrência do crime mais grave (roubo circunstanciado), não se limitando a sua conduta apenas em subtrair os bens.

2. A alegação da acusada de que se encontrava em dificuldades financeiras para subsistência de sua filha de tenra idade não pode servir como salvo conduto para a prática de crimes, mormente quando sua postura não era a única exigível e a sua escolha por se manter em situação delituosa afasta qualquer tese absolutória ou de desclassificação.

3. A comprovação da menoridade da vítima no crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90 não se dá apenas pela certidão de nascimento e o documento de identidade, mas também outros registros dotados de fé pública, como é o caso do termo de declarações do adolescente na Delegacia da Criança e do Adolescente, do procedimento de apuração de ato infracional e da comunicação de ocorrência policial na delegacia, pois descrevem os dados qualificativos do adolescente, sobretudo o nome, a filiação, o endereço e a data de nascimento, atestando, portanto, que ele tinha 12 (doze) anos de idade ao tempo dos fatos.

4. Dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo no delito de roubo se sua utilização ficar comprovada por outros elementos de prova, pois presume-se a potencialidade lesiva do artefato e incumbe à Defesa o ônus de afastar essa presunção, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo Penal.

5. No caso, conquanto apreendida e não periciada a arma de fogo, não é caso de afastar a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois não há certeza nos autos que se trata da mesma arma utilizada no crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia. Por outro lado, o emprego do artefato ficou devidamente comprovado pelas firmes declarações das vítimas, em ambas as fases da persecução penal, corroboradas pelas filmagens das câmeras de segurança do estabelecimento.

6. Quando não realizadas a apreensão e a perícia do armamento, compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal.

7. O fato de um dos apelantes não ter estado na posse de arma de fogo não tem o condão de afastar a causa de aumento, uma vez que consiste em circunstância objetiva que se comunica entre todos os agentes que tenham conhecimento da sua utilização, nos termos do artigo 30 do Código Penal.

8. Nos moldes do recente posicionamento exarado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena. Ademais, há discricionariedade ao Magistrado para escolher qual das causas de aumento do crime de roubo empregará na primeira e terceira fases da dosimetria.

9. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.

10. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou de concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes – acréscimo de um sexto (1/6); três delitos – acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes – acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos – acréscimo de um terço (1/3); seis crimes – acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais – acréscimo de dois terços (2/3).

11. Verificado que os quatro delitos de roubo e o crime de corrupção foram praticados no mesmo contexto fático na mesma conduta delitiva, deve-se aplicar a regra do concurso formal, prevista no artigo 70 do Código Penal, em apenas uma oportunidade, na fração correspondente à prática de cinco crimes, qual seja: 1/3 (um terço) sobre a pena mais grave (roubo circunstanciado).

12. Inviável a fixação de regime inicial menos gravoso ao fechado para o cumprimento de pena diante do “quantum” de pena aplicada (superior a 8 anos) e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

13. Recursos parcialmente providos.